Tribunal: TJDFT
Processo: 0715269-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Antônio Faustino Mendes e Maria da Silva Faustino Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 64557244 do processo de referência) que, nos autos da ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel n. 0702344-98.2020.8.07.0014, ajuizada pelos agravantes em desfavor da Nova Gestão Investimentos e Participações Ltda., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos agravantes, determinando o recolhimento das custas iniciais sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC[1]). Na decisão ora agravada, o magistrado destacou que os autores percebem renda mensal líquida superior a dez mil reais, sendo o alto custo das alegadas despesas opções pessoais de padrão de consumo. Em razões recursais (Id 16637465), sustentam os agravantes que suas declarações de hipossuficiência (Ids 61923088 dele e 61925347 dela, no processo de referência) têm presunção de veracidade (art. 99, § 3°, do CPC), e eventual indeferimento da gratuidade exige prévia abertura de prazo para comprovar os requisitos necessários à concessão do benefício (art. 99, § 2°, do CPC). Destacam que suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira dos ora recorrentes não é função do magistrado e que o indeferimento ora vergastado fere o direito à assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, LXXIV, CF) e ao acesso a Justiça (art. 5o, XXXV, CF). Afirmam que sustentam os pais do cônjuge varão e não possuem nenhuma despesa supérflua a justificar o indeferimento ora em ataque. Alertam para a necessidade do efeito ativo ante o risco de cancelamento da distribuição. Informam ameaça da agravada em relação a possível negativação dos seus nomes pelo inadimplemento das parcelas (Id 61923076, pp. 1-6, do processo de referência) referentes à compra do imóvel situado na Rua 20, lote 01-R, Quadra 69, Apartamento 904, Torre C, Turistas II, Empreendimento Varandas Thermas Park, Caldas Novas/GO, objeto do contrato que se pretende resolver na origem (Id 61923073 do processo de referência). Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada e pedem o deferimento liminar de comando à agravada para que se abstenha de incluir seus nomes em cadastros mantidos por serviços de proteção ao crédito. No mérito, pugnam pela concessão da gratuidade de justiça e confirmação da liminar de não negativação. Deixaram de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado no presente feito. Breve relato. Decido. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF[2], preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O art. 99, § 2o, do CPC[3], confere ao magistrado o dever-poder de aferir a efetiva comprovação da necessidade arguida pela parte. No presente caso, o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes não encontra mínimo lastro probatório nos elementos de convicção reunidos aos autos. Vejamos. Primeiro, como bem alertado pelo Juízo de origem, os agravantes aferem renda líquida superior a dez mil reais (Id 61925353, pp. 1-3, do processo de referência); segundo, são proprietários de dois veículos seminovos – um GM/Onix 2014 (Id 61925365, pp. 1-2 do processo de referência) e um VW/Gol 2012/2013(Id 61925365, pp. 13-14, do processo de referência); terceiro, são titulares de cartão de crédito cujas faturas superam os quatro mil reais mensais (Ids 61925350, pp. 21-23, 61925365, pp. 32-34, e 61925389, pp. 3-5, do processo de referência); quarto, residem em imóvel localizado em bairro de classe média (QE 3 Bloco A-4 Apto 105, Lúcio Costa, Guará/DF), pagando condomínio de mais de quinhentos reais (Id 61925365, pp. 51-52); quinto, arcam com plano de saúde particular de mais de mil e setecentos reais (Id 61925389, p. 23, do processo de referência) para toda a família. Frente à prova documental assim constituída, não servem a autorizar a alegação de miserabilidade jurídica as planilhas de gastos de janeiro a março de 2020 (Ids 62580545, 62580546 e 62580547 do processo de referência), as quais apresentam saldo negativo em fevereiro e março porque delas constam gastos referentes ao GEAP e que beneficiam os pais do agravante varão. Sem credibilidade a apontada despesa dada a falta de quaisquer elementos que possam comprovar estejam os agravantes a custeá-la. Alerto que a possibilidade de esclarecimento da hipossuficiência prevista no art. 99, § 2°, do CPC, foi efetivamente exercida pelos agravantes, nos termos fixados na decisão do Id 62005819 do processo de referência. Enfim, certo é que dos autos não constam provas hábeis a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira como empecilho para o pagamento das custas e despesas processuais. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[4], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[5], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. [1]Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. [2]Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4]Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;